Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701875-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por A.P.L., por intermédio de sua representante legal, contra a decisão de ID 74058968, que não conheceu do pedido de reconsideração. Em suas razões (ID 74548467), a parte embargante, alega, em suma, que a decisão incorreu em omissão, quanto ao pedido subsidiário de renovação da tutela de urgência, com fundamento em fatos e documentos supervenientes, nos termos do art. 296 do CPC; que, após a juntada da lista das clínicas nas contrarrazões do plano de saúde agravado, demonstrou-se que não existe na rede credenciada alternativa adequada dentro de, no máximo, 10 km da residência; que a situação familiar peculiar torna impraticável o deslocamento diário para outras regiões administrativas; que não há contiguidade territorial entre o Gama e regiões com clínicas conveniadas; que a decisão também foi omissa quanto ao pedido de sustentação oral. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja analisado o pedido subsidiário de renovação da tutela de urgência, bem como o pedido de sustentação oral. Em contrarrazões (ID 74875010), a embargada requer a rejeição dos embargos. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a embargante alega que a decisão incorreu em omissão quanto ao pedido subsidiário de renovação da tutela de urgência, com fundamento em fatos e documentos supervenientes, nos termos do art. 296 do CPC, bem como quanto ao pedido de sustentação oral. Contudo, observa-se que o pedido de renovação da tutela de urgência corresponde ao próprio pedido de reconsideração, com base nos mesmos fundamentos deduzidos, cuja insurgência deveria ter sido manifestada por meio de recurso próprio. Ademais, convém ressaltar que a devolução da matéria no agravo de instrumento restringe-se àquela analisada por ocasião da decisão agravada, o que impede a análise de novos argumentos em contraposição à fundamentação deduzida pela parte contrária em contrarrazões, como pretende a embargante. Por fim, quanto ao pedido de sustentação oral, deverá ser deduzido no momento adequado, conforme estabelece o Regimento Interno, in verbis: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Assim, constatada a ausência de vícios, o que se evidencia é que o embargante demonstra o mero inconformismo com o posicionamento adotado, o que é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora